Tribunal: TJES
Processo: 5005951-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA AQUINO

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE RECONHECEU PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

O direito da pessoa jurídica agravante impugnar os fundamentos da decisão objurgada se exauriu com a interposição do primeiro agravo de instrumento, já julgado, tendo sido interpostos, posteriormente, este segundo agravo de instrumento, e um terceiro.

2)
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.

3)
Forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que autorizava a prolação da decisão monocrática não conhecendo do aludido recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

4)
Recurso
conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Jeferson de Oliveira Aquino
em face da decisão monocrática (id 5523259) que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
, diante da ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual havia sido interposto em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma-ES (ID 21274397) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, proposta em desfavor de
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
[nº 5000055-69.2023.8.08.0062], indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Imperioso destacar que o processo referência deu origem a dois outros recursos anteriores, quais sejam, o agravo de instrumento nº 5000369-58.2023.8.08.9101 e o agravo de instrumento nº 5002346-34.2023.8.08.0000, sendo o primeiro de minha relatoria e o segundo de relatoria da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, à época em substituição ao Desembargador Manoel Alves Rabelo.

A despeito da pretensão da pessoa jurídica agravante,
revela-se inviável conhecer o recurso de agravo de instrumento, ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
, uma vez que, em consulta ao sistema do PJE, constatei que
est agravo de instrumento foi interposto em duplicidade
pelo recorrente em face da mesma decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais nº 5000055-69.2023.8.08.0062, haja vista que também fora formulado o Agravo de Instrumento nº 5000369-58.2023.8.08.9101, no qual declarei a existência de duplo pedido de assistência judiciária gratuita efetuado pelo agravante e, consequentemente, não conheci do mesmo.

De acordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, tendo em vista que a recorrente não foi capaz de infirmar a conclusão pela existência de afronta ao princípio da unirrecorribilidade com a interposição de segundo agravo de instrumento para desafiar a mesma decisão de primeiro grau, tendo optado por se valer da interpretação de princípios para tentar obstar a aplicação da própria norma processual que exige o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso.

É inegável, outrossim, que o presente recurso, interposto em
12/06/2023, às 09h52min
, e o Agravo de Instrumento nº 5000369-58.2023.8.08.9101, interposto em
09/06/2023, às 12h24min
, tratam-se de
recursos idênticos
e que
visam desafiar a mesma decisão
proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais nº 5000055-69.2023.8.08.0062. Portanto,
conclui-se que este agravo de instrumento não merece ser conhecido
, tendo em vista a
ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.873/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022, STJ), bem como que
“A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.”
(AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022, STJ).

Dessa forma, o direito da pessoa jurídica agravante impugnar os fundamentos da decisão objurgada se exauriu com a interposição do primeiro agravo de instrumento (nº 5002346-34.2023.8.08.0000), já julgado, sendo que a interposição do segundo agravo de instrumento (nº 5000369-58.2023.8.08.9101), ou deste terceiro, não possui o condão de afastar a preclusão consumativa,
consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO
. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
2. Consoante o entendimento desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão. Precedentes
.
3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp n. 1.656.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021, STJ).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS
. 1. (...). 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes.
3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada
(REsp nº 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009).
4. Agravos internos não conhecidos.” (AgInt no AREsp 1.057.546/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020, STJ).

Portanto, o conhecimento do agravo de instrumento, interposto pela mesma parte e em face da mesma decisão proferida na demanda originária,
encontra óbice intransponível diante da violação aos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
, não podendo a matéria ser rediscutida (art. 507 do CPC/2015) uma vez que a decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002346-34.2023.8.08.0000, sob relatoria da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, à época em substituição ao Desembargador Manoel Alves Rabelo, já está sendo cumprida pelo Juízo de 1º piso, de modo que é irrelevante qualquer eventual alegação de boa-fé da recorrente ou de pretensa aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, uma vez que se trata de questão objetiva vinculada aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a observância dos requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não tem o condão de autorizar o julgamento de recurso que nem sequer ultrapassou referidos requisitos”
(AgRg no AREsp n. 2.094.965/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, STJ), bem como que
“Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente.”
(AgInt no AREsp n. 1.969.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, STJ).

Portanto,
forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento
, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que autorizava a prolação da decisão monocrática por esta Relatora não conhecendo do aludido recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-
lhe
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.